Tribunal: TJSP
Processo: 1002143-71.2018.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente da prática de infração fiscal. Admissibilidade. Comprovação de irregularidade na atuação do Fisco. Laudo pericial que atestou que a energia elétrica foi regularmente tributada. Energia elétrica consumida na industrialização para terceiros que foi integrada como insumo industrial. Art. 402, § 2o do RICMS/00.

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente da prática de infração fiscal. Admissibilidade. Comprovação de irregularidade na atuação do Fisco. Laudo pericial que atestou que a energia elétrica foi regularmente tributada. Energia elétrica consumida na industrialização para terceiros que foi integrada como insumo industrial. Art. 402, § 2o do RICMS/00. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário e recurso conhecidos e improvidos.